Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-28.2024.8.11.0100
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000047-28.2024.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SAMUEL DA ROCHA VIEIRA - CPF: 148.279.887-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ENDELI DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 016.715.042-16 (VÍTIMA), JOSE PAULO DE FREITAS MAXIMO ALENCAR SILVA - CPF: 038.839.321-16 (ASSISTENTE), EVANDRO ONOFRE DA SILVA - CPF: 048.477.301-19 (ASSISTENTE), GRACIELLY ROSA ORMOND - CPF: 006.621.571-41 (ASSISTENTE), ALEXSANDRO MARQUES - CPF: 948.523.831-20 (ASSISTENTE), ALIFHER CARLOS ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 063.019.661-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia por tentativa de homicídio qualificado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.
O recorrente pleiteia a absolvição sumária ou impronúncia, sob alegação de ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras relativas ao motivo fútil, meio que resultou perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questões em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da decisão de pronúncia, notadamente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria; e (
ii
) saber se é possível o afastamento, nesta fase processual, das qualificadoras do motivo fútil, do meio que resultou perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

4.
A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

5.
O princípio do
in dubio
pro

societate
orienta a formação desse juízo, incumbindo ao Tribunal do Júri a resolução de eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva, conforme o art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

6.
A materialidade do delito encontra-se comprovada pelos documentos anexados aos autos, destacando-se o boletim de ocorrência, o relatório de investigação e as imagens captadas por câmeras de segurança.

7.
Os indícios de autoria restam evidenciados especialmente pelo reconhecimento do recorrente pela vítima, que o identificou como um dos autores dos disparos, bem como pelas declarações da investigadora de polícia que corroboraram a identificação e a dinâmica dos fatos.

8.
O reconhecimento realizado, embora não formalizado nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, é válido, pois a vítima conhecia previamente o acusado, circunstância que afasta a alegação de nulidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

9.
O conjunto probatório é suficiente para autorizar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo elementos que justifiquem a absolvição sumária ou a impronúncia.

10.
Quanto ao pedido de afastamento das qualificadoras, a jurisprudência é pacífica no sentido de que sua exclusão nesta fase processual somente se admite quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

11.
No caso, há elementos que indicam a presença das qualificadoras: (i) motivo fútil, relacionado à suposta represália
por
a vítima ter testemunhado outro crime; (
ii
) meio que resultou perigo comum, dada a realização de disparos em via pública movimentada; e (
iii
) recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida enquanto se encontrava dentro de seu veículo.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado exame aprofundado do mérito nesta fase. 2. O princípio do
in dubio
pro

societate
orienta a remessa do
acusado ao Tribunal do Júri diante de dúvida razoável sobre a autoria delitiva. 3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a sua análise definitiva."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 226 e 413.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2574876/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.08.2024; TJ-MT, RSE n. 1000017-43.2023.8.11.0030, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Samuel da Rocha Vieira
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que o pronunciou como incurso nas sanções do art
.
121, § 2o, II, III e IV, c/c art
.
14, II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia
a
sua absolvição sumária ou
impronúncia, argumentando ausência de provas quanto à sua participação no delito. Alternativamente, requer o afastamento das qualificadoras de motivo fútil, meio que resultou perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão hostilizada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Quanto às alegações de mérito do recurso, não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, impende rememorar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, subordinada apenas à existência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria ou participação, nos exatos termos do art
.
413 do Código de Processo Penal.

Conforme já assentado pela jurisprudência pátria, nesta fase processual vigora o princípio do
in dubio
pro

societate
, sendo que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, conforme preconiza o ar
t.
5o, XXXVIII, "d", da Constituição Federal.

No caso em epígrafe, a materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelos documentos acostados aos autos, notadamente o boletim de ocorrência, o relatório de investigação e as gravações das câmeras de segurança do local, que registraram o momento em que indivíduos a bordo de motocicletas efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima.

Quanto aos indícios de autoria, contrariando o que alega o recorrente, vislumbro elementos suficientes a autorizar a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, a vítima
Enderli
dos Santos Nascimento, tanto na fase inquisitória quanto em juízo, reconheceu o recorrente como um dos autores do
delito. Em suas declarações, relatou

que no dia 10
de abril de
2023, estava lanchando com um colega em seu veículo, estacionado em frente ao Banco do Brasil, quando percebeu que uma motocicleta "
CG
150" de cor vermelha passava reiteradamente pelo local. Narrou que, em seguida, essa motocicleta retornou acompanhada de outra, do modelo "Honda Biz", na qual o recorrente estava na garupa. Quando se aproximaram de seu carro, os ocupantes das motocicletas desembarcaram e efetuaram disparos em sua direção, dos quais conseguiu escapar ileso por ter percebido previamente a movimentação suspeita.

A vítima afirmou

que mesmo estando o recorrente com capacete no momento do crime, conseguiu identificá-lo por já conhecê-lo do cotidiano da cidade, reconhecendo inclusive seu modo característico de se vestir ("com calça larga").

Corroborando essa identificação, a testemunha
Gracielly
Rosa Ormond, investigadora de polícia que participou das investigações, declarou em juízo que a vítima, logo após a prisão do corréu
Alifher
Carlos Andrade dos Santos, procurou-a na delegacia para informar que este e o recorrente Samuel da Rocha Vieira foram os autores da tentativa de homicídio. A testemunha confirmou ainda que, segundo a vítima, o recorrente encontrava-se na garupa da motocicleta "Biz" e que, através da análise das imagens captadas pelas câmeras de segurança, constatou-se que os dois caronas das motocicletas, dentre os quais o recorrente, efetuaram disparos contra a vítima.

Ressalte-se que o reconhecimento feito pela vítima, ainda que não tenha observado rigorosamente as formalidades previstas no art
.
226 do Código de Processo Penal, é válido na hipótese, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando a vítima já conhece previamente o suspeito e comunica tal fato às autoridades policiais. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IRREGULARIDADES NO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO PROPRIAMENTE DITO. VÍTIMA QUE JÁ CONHECIA O CORRÉU E INDICOU A AUTORIA DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONFIRMADOS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inafastável a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STJ, pois depreende-se do aresto recorrido que não houve debate acerca da alegação defensiva de que não consta a assinatura de testemunhas no auto de reconhecimento e que a autoridade policial induziu a vítima Maria a apontar inicialmente o acusado Felix como autor dos disparos, estando, portanto, ausente o indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial.
2. Não há se falar em nulidade, por ofensa ao art. 226 do CPP, tendo em vista que não houve o reconhecimento fotográfico propriamente dito, pois, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, a vítima sobrevivente conhecia o corréu indicado como autor do delito, tendo, ainda no hospital, informado sua identidade como sendo o suposto autor dos disparos de arma. Consta do aresto recorrido, que a vítima conhecia o corréu também acusado, sabia seu nome e o que fazia, não havendo necessidade do reconhecimento, apenas a confirmação perante a autoridade policial do seu envolvimento no delito.
Ademais, verifica-se a falta de interesse recursal nesse ponto, tendo em vista que a materialidade e os indícios de autoria foram indicados a partir de elementos de prova diversos e autônomos em relação ao reconhecimento apontado como viciado. 3. In
casu
, as instâncias ordinárias indicaram a prova da materialidade e a presença de indícios de autoria, a partir dos depoimentos, confirmados em juízo, de testemunhas que presenciaram parte do delito, bem como de outros corréus, que indicaram a participação do ora recorrente no delito imputado. Nesse contexto, é certo que o afastamento da conclusão acerca das premissas fáticas acerca dos indícios de autoria evidenciados nos autos demandaria análise de prova, com óbice na Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2574876 PR 2024/0061014-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2024)
Destacamos

Outrossim, o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é suficientemente idôneo para autorizar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar em absolvição sumária ou impronúncia.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – FASE EM QUE PREVALECE PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação. As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro

societate
, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

(TJ-MT - RSE 1000017-43.2023.8.11 .0030, Relator.: Des. José Zuquim Nogueira, Data de Julgamento: 12/12/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2023)
Destacamos

Quanto ao pleito alternativo de afastamento das qualificadoras descritas na pronúncia, igualmente não merece prosperar.

A jurisprudência desta Corte
de Justiça
é pacífica no sentido de que somente se admite a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Tal entendimento, inclusive, encontra-se cristalizado no Enunciado n
.
2 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente
improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri"
.

No caso
sub examine
, há indícios da presença das qualificadoras apontadas pelo Ministério Público.

Quanto à qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do Código Penal), depreende-se do conjunto probatório que a tentativa de homicídio teria ocorrido em represália pelo fato de a vítima ter presenciado e testemunhado acerca do homicídio de Luan Antônio Von
Borrowsky
, supostamente perpetrado por membros da mesma organização criminosa da qual o recorrente faria parte. Tal motivação, por sua desproporcionalidade e insignificância diante da gravidade do crime, caracteriza, em tese, a futilidade rechaçada pelo ordenamento jurídico.

No tocante à qualificadora do meio que resultou perigo comum (art. 121, § 2o, III, do Código Penal), constata-se que os disparos de arma de fogo foram efetuados em via pública movimentada, em frente a uma lanchonete onde se encontravam diversos clientes, os quais, segundo a vítima, correram para se proteger quando iniciado o ataque. Essa circunstância
pode evidenciar
que os disparos expuseram a perigo concreto pessoas indeterminadas que se encontravam no local, configurando, assim, o meio que resultou perigo comum.

Por fim, quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal), verifica-se que o crime foi praticado mediante aproximação sorrateira por trás do veículo onde a vítima se encontrava, surpreendendo-a enquanto lanchava tranquilamente, circunstância que, ao menos em tese, reduziu sua possibilidade de defesa.

Assim, existindo nos autos elementos que apontam para a presença das qualificadoras, impõe-se sua submissão à análise do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, não sendo cabível sua exclusão nesta fase processual.

Posto isso
, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto, mantendo
inalterad
a
a decisão de pronúncia que submeteu
Samuel
d
a Rocha Vieira

a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art
.
121, § 2o, II, III e IV, c/c o art
.
14, II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025